Tribunal: STF
Processo: RMS 40197
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Raul Martins Valadão contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.459, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA À LUZ DA ORIENTAÇÃO ADOTADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA N. 839). IRREGULARIDADE NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO REVISIONAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA/FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO ATO COMBATIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 304, de 22 de abril de 2024, que anulou a Portaria MJ n. 3.445, de 22 de novembro de 2004, a qual declarou a condição de anistiado político ao impetrante, sob o fundamento de que a anulação da portaria do anistiado após mais de 19 (dezenove) anos de sua edição configura-se violação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso. II - De início, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999" (STJ, MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 27/3/2020.) III - Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas". Confira-se: RE 817.338, relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 16-10- 2019, processo eletrônico repercussão geral - Mérito DJe-190 DIVULG 30- 07-2020 PUBLIC 31-07-2020. IV - Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024. V - Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo nenhuma menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. VI - O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. VII - Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". Nesse sentido: AgInt no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024. VIII - Por fim, verifica-se, no tocante à alegada violação dos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, sua natureza genérica, insuficiente ao acolhimento da pretensão. IX - Por outro lado, furtou-se o impetrante do dever de demonstrar a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade ou nos os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso, se não houver uma ilegalidade caracterizada, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material. X - Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança. XI - Agravo interno improvido.” (eDOC 58, p. 1-3)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório de sua anistia política, por meio da Portaria nº 304/2024.



    O impetrante narra que “Passados mais de 19 anos da Publicação da Portaria de Anistia do Recorrente o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou portaria de nº 304, de 22 de abril de 2024, determinando a anulação da anistia do Recorrente, tendo o Recorrente ficado na rua da amargura, sem a sua pensão e o direito a utilização dos hospitais da Aeronáutica, isso quando já conta mais de 83 anos de idade” (eDOC 62, p. 3).



    Considera que “O Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, não deve, jamais, ser insensível ao fim social do direito, ao bem comum, atento, em especial aos valores fundamentais albergados pela Constituição Federal, dentre eles, o princípio da dignidade humana (art.1º,III, da CF) e o da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF)” (eDOC 62, p. 4).



    Por fim, assevera que “a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, equivocadamente não se apercebeu de que o presente Mandado de Segurança não trata sobre o tema da violação ao princípio do devido processo legal, mas sim de violação a princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art.1º, III, da CF), proteção do idoso (art.230 da CF) e o princípio da razoabilidade.” (eDOC 62, p. 9).



    Nesse contexto, sustenta que “No caso dos autos verifica-se que o ato apontado por coator foi desproporcional, uma vez que acarretou danos de difícil estimação ao Recorrente, o qual conta com mais de 83 anos de idade e recebia as prestações mensais (pensão) há mais de XXXXX anos (sic), utilizando-as para seu tratamento de saúde. A suspensão do pagamento dos valores da anistia ao Recorrente pode trazer prejuízos que vão muito além do econômico” (eDOC 62, p. 10).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido, para o fim de, concedendo a segurança, restabelecer a portaria que reconheceu sua condição de anistiado político.



    Em contrarrazões, a União afirma, em síntese, que as alegações deduzidas pelo recorrente são genéricas e insuficientes para o acolhimento da pretensão de nulidade em processo administrativo (eDOC 81).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    O recorrente sustenta, em síntese, que há violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso, resultando na ausência de razoabilidade do ato coator.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “(...)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.



    (...)



    Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o Impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo qualquer menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 



    O direito que o Impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada"



    (...)



    Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança.” (eDOC 35, p. 2-3).



    Por sua vez, o acórdão recorrido, prolatado no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão recorrida. De início, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, "de acordo com a orientação do Pretório Excelso, ocorrendo violação direta do art. 8º da ADCT, é possível a anulação do ato de anistia pela administração pública, mesmo quando decorrido o prazo decadencial contido na Lei n. 9.784/1999". (STJ, MS 19.070/DF, relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 27/3/2020.) 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 817.338, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema n. 839, fixou a seguinte tese: "No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."



    (...)



    Pois bem. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória.



    (...)



    Na hipótese dos autos, como acertadamente observado pelo representante do Parquet Federal, o impetrante se ateve a buscar a concessão da segurança com base em violação de princípios constitucionais que atingiriam eventual incompatibilidade do ato de anistia com a ordem constitucional vigente, não fazendo nenhuma menção à eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 



    O direito que o impetrante visa discutir não se mostra líquido e certo, tampouco facilmente aferível, de modo a não comportar discussão na via mandamental. 



    Ademais, consoante a jurisprudência firme desta Corte Superior, cristalizada no enunciado sumular n. 665 do STJ, "[o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".



    (...)



    Por fim, verifica-se, no tocante à alegada violação dos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, sua natureza genérica, insuficiente ao acolhimento da pretensão. 



    Por outro lado, furtou-se o impetrante do dever de demonstrar a ocorrência de violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório na condução do processo administrativo revisional da anistia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade ou nos os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso, se não houver uma ilegalidade caracterizada, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material. 



    Assim, inexistindo manifesta/flagrante ilegalidade ou teratologia no ato combatido, não se mostra viável o manejo do presente mandado de segurança. 



    Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego provimento ao agravo interno.” (eDOC 58, p. 9, grifos nossos).



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou inexistir, no caso, a comprovação do direito líquido e certo pleiteado pelo impetrante.



    Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de desconstituir a portaria ora impugnada com base em alegada desproporcionalidade ou irrazoabilidade do ato coator. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual também deixou de ser devidamente preenchido. 



    Desse modo, para se entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou portaria, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada e sequer indicada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente